Tribunal: TJES
Processo: 0008176-53.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008176-53.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008176-53.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. FIXAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE AMEAÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Luciano Pinheiro dos Santos Junior contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que o condenou por descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), lesão corporal (art. 129, §13, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão e 1 ano, 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade e insuficiência probatória, fixação das penas-bases no mínimo legal, gratuidade de justiça e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a atipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva, dada a reconciliação entre réu e vítima; (ii) avaliar a suficiência probatória para os crimes de lesão corporal e ameaça; (iii) analisar a adequação da fixação da pena-base no crime de ameaça; (iv) examinar o pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais; e (v) prequestionar as matérias suscitadas pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consentimento da vítima para a aproximação e reconciliação com o réu afasta a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva, pois inexiste ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em linha com a jurisprudência do STJ, que considera o consentimento da vítima fator de descaracterização da ofensividade lesiva.

Em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, os depoimentos da vítima e do réu, aliados a provas periciais, são suficientes para a condenação, conforme entendimento consolidado de que o depoimento da vítima em casos de violência doméstica, corroborado por outros elementos probatórios, é apto a sustentar a condenação.

A pena-base do crime de ameaça foi fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade e motivos do crime, adequadamente valorados, pois o réu, policial militar, usou sua arma corporativa para intimidar a vítima e agiu movido por sentimento de posse. Todavia, a valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime carece de suporte probatório, sendo inidônea para majorar a pena.

O pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, a quem compete avaliar a condição financeira do réu no momento do pagamento, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O consentimento da vítima para a aproximação com o réu afasta a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Em crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima, corroborado por provas periciais e testemunhais, é suficiente para fundamentar a condenação.

A majoração da pena-base exige fundamentação idônea para cada circunstância judicial valorada negativamente.

O pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, "f", e 69; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/11/2022; STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/10/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008176-53.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, artigo 129, §13, e artigo 147, ambos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de setembro de 2022, o denunciado descumpriu medida protetiva de urgência fixada nos autos n. 0001867-61.2021.8.08.0012 em desfavor de sua companheira Aline Camargo de Freitas, bem como a agrediu fisicamente, ocasionando-lhe lesões corporais e, ainda, ameaçou de causá-la mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) absolvição por atipicidade quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06; (II) absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, ambos do Código Penal; (III) fixação das penas-bases no mínimo legal; (IV) concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais; e (V) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Compulsando os autos, depreende-se que é certo que o apelante estava proibido judicialmente de manter qualquer tipo de contato e de se aproximar da vítima, estando ele ciente dos termos da decisão desde 9 de fevereiro de 2021.

Sucede, no entanto, que as provas colacionadas aos autos demonstram que o réu e a vítima reataram o relacionamento e passaram a morar juntos novamente. Vejamos.

Interrogado em juízo, o réu revelou que ele e a ofendida retomaram o relacionamento e, em comum acordo, voltaram a morar juntos. Acrescentou que ficou acordado entre ambos que ela pediria a desistência do divórcio e da medida protetiva.

A própria vítima, Aline Camargo de Freitas, também em juízo, revelou que tentaram reatar o relacionamento, sendo que entre a reconciliação e os fatos apurados neste processo transcorreu um ano. Disse, ainda, que não tinha ciência de que precisava informar sobre a desistência da medida protetiva.

Os relatos demonstram, portanto, que durante a vigência da medida protetiva o apelante e a vítima reataram o relacionamento.

Muito embora, à primeira vista, mostre-se atendida a tipicidade objetiva do crime, parece-me que, materialmente, não é típica a conduta do réu, considerando que voltaram a coabitar e conviver por livre e espontânea vontade de ambos, o que permite concluir pela inexistência de ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Neste sentido, não é possível identificar ofensividade lesiva na conduta praticada pelo apelante, de modo que, ausente o dolo, configura-se a atipicidade da conduta.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atenta à subsidiariedade e à fragmentariedade que devem nortear a aplicação da lei penal, firmou compreensão no sentido de que o consentimento da vítima tem o condão de afastar a tipicidade material do crime. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. . No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta. "Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023).

Desta forma, apesar de haver efetiva comprovação de que o ora recorrente violou os termos da medida protetiva, mantendo contato com a vítima e dela se aproximando, é certo que, à vista de terem reatado o relacionamento, impossível vislumbrar efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Por tal razão, é de rigor seja reconhecida a atipicidade material da conduta e, consequentemente,
absolver o réu
quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06
.

Seguindo na linha de irresignação, requereu a defesa a absolvição em relação aos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, por insuficiência probatória.

Interrogado em juízo, o réu revelou que houve um entrevero entre ele e Aline, bem como que houve “vias de fato”, dizendo que foi ela quem iniciou o contato físico.

Ato contínuo, afirmou que não ameaçou a ofendida com sua arma de fogo.

Também inquirida na esfera judicial, a vítima Aline disse que o réu sempre foi ciumento, mas no dia dos fatos ele se descontrolou ao vê-la analisando anúncios de apartamento para se mudar do local. Diante disso, tomou seu celular e deu início às agressões físicas.

Esclareceu que ficou lesionada no tórax, braço, coxa esquerda e no peito.

Em seguida, disse que o réu colocou a arma de fogo em sua cabeça, manipulou o artefato e inseriu o cartucho, sendo que ficou com medo.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes de lesão corporal e ameaça, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Em seguida, pugnou o recorrente pela fixação das penas-bases no mínimo legal.

Em relação ao crime de lesão corporal resta o pleito prejudicado, já tendo a reprimenda sido aplicada no mínimo legal cominado para o tipo penal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão.

Já em relação ao crime de ameaça, a MM. Juíza considerou desfavoráveis ao réu a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...
] No que se refere à
culpabilidade
, observo que a conduta do réu merece juízo de reprovabilidade/censurabilidade que excede o tipo penal, eis que o Réu é policial militar e praticou a conduta delituosa com sua arma. Sua
personalidade
indica o descontrole, agressividade. Os
motivos do crime
induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que agiu impelido por desejo de posse sobre a vítima. As
circunstâncias
em que se deram o crime, ou seja, o seu modus operandi, merecem desdobramentos, pois praticada com arma de fogo, instrumento de trabalho do Réu, policial militar [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Acertada a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que o réu, policial militar, se valeu de sua arma de fogo corporativa para intimidar a vítima, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta.

Da mesma forma, os motivos do crime excedem ao comum previsto para o tipo, pois as provas produzidas nos autos demonstram que o réu tinha sentimento de posse sob a vítima e não permitia que ela tomasse suas próprias decisões sem intervir e intimidá-la em razão disso.

Por outro lado, inidônea a fundamentação empregada para a negativação da personalidade do agente, porquanto não há nenhum suporte probatório que a sustente.

As circunstâncias do crime foram negativadas em razão de ser o réu policial militar e por ter empregado sua arma de fogo, ou seja, pelos mesmos motivos empregados para a valoração negativa da culpabilidade, razão pela qual deve ser desconsiderada.

Em razão disso, de rigor o decote da personalidade e circunstâncias do crime.

Considerando que remanescem negativas ao réu a culpabilidade e os motivos do crime, reduzo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na r. sentença,
fixando-a em 2 (dois) meses de detenção
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, motivo pelo qual exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto),
fixando-a em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Considerando a regra do concurso material (artigo 69 do Código Penal), procedo o somatório das penas (1 (um) ano de reclusão – crime de lesão corporal, e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção – crime de ameaça),
arbitrando-as definitivamente em
1 (um) ano
de reclusão e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Adiante, concluo que os pedidos de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

PARCIAL
P
ROVIMENTO,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.